Tribunal: TJDFT
Processo: 0728437-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0728437-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS PACIENTE: GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Felipe Formiga de Holanda Santos, OAB/DF 53.026, em favor de GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, denunciado pela prática dos delitos previstos no Art. 33 e 35 caput, bem como art. 40, VI, todos da Lei n.o11.343/06, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de fatos novos. Todavia, verifico que a impetração não veio instruída com cópias das peças relacionadas aos fatos, tais quais: cópia do auto de prisão em flagrante, da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva e demais peças que demonstrem o alegado, fato que por si só, inviabiliza a análise do pedido liminar, ante a impossibilidade de se verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que o Impetrante traga aos autos as peças que entenda suficientes para instruírem a presente impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. P. R. I. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator